Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Execução penal. Mutirão Carcerário. Manifestação do MP. Nulidade.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público de decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação da pena com fundamento no Decreto 11.846/23, em razão da falta de prévia manifestação ministerial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se nula a decisão proferida no âmbito do mutirão penal, sem manifestação prévia do Ministério Público; (ii) a existência de eventual nulidade processual por inobservância do contraditório.
III. Razões de decidir
3. Atendidos os procedimentos excepcionais decorrentes do mutirão carcerário, com a intimação da acusação e da defesa, conforme dispõe a Portaria Conjunta n. 133/24, não é nula a decisão que indeferiu indulto ao apenado.
4. Nulidade do ato pressupõe prejuízo (CPP, art. 563). Se a decisão em nada alterou a situação penal do apenado e não resultou em prejuízo, não se declara nulidade. Encaminhados os autos ao Ministério Público, se diz que ciente e devolve sem manifestação, não pode, depois, dizer que não intimado para se manifestar.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Portaria Conjunta n. 133/24, de 17.10.24, do TJDFT.